Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA PERICIAL. REPAROS NÃO REALIZADOS. PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA. FABRICANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. VALOR. VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA. RELATO. DEFEITO À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO. RESTITUIR. AUTOMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as rés, ora apelantes, são empresas dedicadas à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, a parte autora, ora apelada, consumidor que adquiriu veículo que, posteriormente, apresentou defeitos na parte elétrica que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o).
2. À luz da teoria da asserção e considerando-se que o caso reclama solução sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, constata-se que tanto a concessionária quanto a fábrica são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sendo que as questões relativas à responsabilidade e solidariedades serão devidamente abordadas quando da análise do mérito dos recursos.
3. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades ou o apelo apresentar erros materiais, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias.
5. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.
6. Aplica-se ao caso o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, regra que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e o direito potestativo do consumidor na possibilidade de rescisão contratual quando o vício não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes TJDFT.
7. No caso de utilização do veículo por dois anos, para evitar enriquecimento sem causa, a quantia a ser restituída deve equivaler ao valor do bem pela Tabela Fipe, à data do relato do defeito à concessionária e a parte requerente deve restituir o automóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive débitos relativos a multas e infrações de trânsito.
8. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro zero quilômetro e o desgaste gerado pela longa demora na solução do problema, que persistiu mesmo após a privação do uso do bem pelo autor por quase 5 (cinco) meses, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e comprovam a prática de ato ilícito praticado pelas apelantes/rés devendo, assim, haver compensação pelos danos morais.
9. O mero exercício do direito da ação e de defesa, por si só, sem qualquer demonstração de conduta maldosa ou de comprovação, indene de dúvidas, de que alterou a verdade dos fatos ou que procedeu de modo temerário, não importa em litigância de má-fé.
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos.